Tribunal: TJMT
Processo: 1010038-33.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010038-33.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SERGIO XIMENEZ FERREIRA - CPF: 030.908.651-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DA SILVA - CPF: 032.854.011-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO XIMENEZ FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – HARMONIA E CONVERGÊNCIA DAS DECLARAÇÕES POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO DE QUE O APELANTE FOI FLAGRADO ENTREGANDO ENTORPECENTES EM TROCA DE VALORES FINANCEIROS AO CORRÉU – PEDIDO ALTERNATIVO – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A IMPEDIR A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente comprovado pelos elementos probatórios colacionados ao feito no curso das duas fases da persecução penal que o apelante foi flagrado entregando entorpecentes ao corréu em troca de valores financeiros, torna-se imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (Enunciado Criminal nº 03 da TCCR/TJMT).

A pequena quantidade de drogas localizada com o apelante somada a ausência de outros elementos a demonstrar necessidade de maior recrudescimento na estipulação da pena, autoriza a utilização da fração de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 ao caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010038-33.2021.8.11.0003

APELANTE: SERGIO XIMENEZ FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sérgio Ximenez Ferreira
em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 1010038-33.2021.8.11.0003, cujos termos o
absolveram
da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e
condenaram-no
à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude de sua incursão na prática descrita no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(ID 172890385).

A pena privativa de liberdade imposta na sentença foi substituída por
duas penas restritivas de direitos
a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal (ID 172890385).

Conquanto não tenha havido recurso interposto em seu benefício, a sentença também
condenou
o corréu
Anderson da Silva
à pena
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude de sua incursão na prática descrita no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, além de tê-lo
absolvido
da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (ID 172890385).

Inconformado,
Sérgio Ximenez Ferreira
interpôs recurso de apelação (ID 172890394) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (ii) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e (iii) aumento da fração de diminuição da pena relativa à incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 172890404).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação defensiva, apenas para que a fração de diminuição de pena em decorrência do reconhecimento da incidência do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, seja aplicada em seu patamar máximo (ID 177727695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO XIMENEZ FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Sérgio Ximenez Ferreira
e do corréu
Anderson da Silva
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 172890301).

Segundo a inicial acusatória, em 23/04/2021, por volta das 15h02min., na “
Rua Rui Barbosa, esquina com a Travessa Cornélio, localidade conhecida por “Faixa de Gaza”, Bairro Centro, nesta cidade, os denunciados
Anderson da Silva
e
Sergio Ximenes Ferreira
foram presos em flagrante delito por transportarem e trazerem
15 (quinze) porções
, perfazendo
massa líquida de 2,12 g (duas gramas e doze miligramas)
, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
pasta base de cocaína
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar
” (ID 172890301).

De acordo com a narrativa ministerial, “
a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que os denunciados estavam praticando o tráfico no mencionado endereço, sendo que
Sergio
ficava com o dinheiro e porções maiores de pasta base de cocaína, e
Anderson
, porções menores da mesma droga, sendo que ambos, anteriormente, já havia sido abordados, por diversas vezes, na “Boca da Martinha”, ponto de venda de drogas nesta urbe
” (ID 172890301).

Relatou-se que “
no dia e hora supracitados, durante vigilância na “Faixa de Gaza”, nesta cidade, policiais civis avistaram
Sergio
entregando uma porção de pasta base de cocaína para
Anderson
, o qual, em seguida, repassou-lhe dinheiro, instante em que os abordaram, sendo que
Anderson
tentou se desvencilhou da droga, porém, sem êxito. Em revista pessoal, os investigadores apreenderam com
Sergio
01 (uma) porção da mesma droga, bem como a importância de R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais) em dinheiro
” (ID 172890301).

A peça inaugural fundamentou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 349.4.2021.12541, notadamente nas informações do boletim de ocorrência nº 2021.100476 (ID 172890262), nas declarações dos investigadores da Polícia Judiciária Civil
Alezandro Pereira da Silva
(ID 172890264) e
Nilton Nunes dos Santos Filho
(ID 172890265), no termo de apreensão nº 2021.16.90087 (ID 172890263) e nos interrogatórios de
Sérgio Ximenez Ferreira
(ID 172890268) e
Anderson da Silva
(ID 172890269).

O boletim de ocorrência nº 2021.100476, assim como as declarações dos investigadores de polícia que procederam às diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante e do corréu foram basicamente as mesmas, relatando que:

“[...] durante a semana chegou nessa delegacia de policia várias denúncias que o qual os suspeitos
Anderson
e
Sergio
estariam comercializando entorpecentes na região conhecida como faixa de gaza, o qual um (
Sergio
) ficava com o dinheiro e porções de pasta base maiores e outro (
Anderson
) ficava com porções menores para a comercialização. Diante do fundamento da denúncia iniciamos um levantamento e identificamos os suspeitos, os quais já foram abordados diversas vezes na boca da martinha (boca conhecida na região central da cidade), realizamos suas qualificações e iniciamos o levantamento de campo. Através de monitoramento na rua Rui Barbosa, o qual na tarde de hoje identificamos os dois suspeitos no local, e
observamos, momento que o suspeito Sergio passou uma porção de pasta base de cocaína para Anderson em seguida Anderson passou uma quantia em dinheiro para Sergio
.
Diante disso realizamos a abordagem, o qual o suspeito Anderson, no momento da abordagem, dispersou uma porção de substância análoga a pasta base no chão, e ao vasculhar o local viemos a localizá-la
.
Em revista ao suspeito Sergio foi localizado uma porção de substância análoga a pasta base e uma quantia em dinheiro
. Diante disso os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de polícia e em revista minuciosa ao suspeito
Anderson
foi encontrado diversas porções de pasta base de cocaína e uma gilete com resquício de pasta base de cocaína em sua cueca” (narrativas presentes nos ID’s 172890262, 172890264 e 172890265).

A apreensão de
01
(
uma) porção
de pasta base de cocaína com o apelante
Sérgio Ximenez Ferreira
e de
14 (catorze) porções
da mesma substância com o corréu
Anderson da Silva
foram devidamente registradas no termo de apreensão nº 2021.16.90087 (ID 172890263).

Em seus interrogatórios,
Sérgio Ximenez Ferreira
e
Anderson da Silva
admitiram a propriedade dos entorpecentes apreendidos, mas negaram a prática do crime de tráfico de drogas, mencionando a condição de usuários (ID 172890268 e ID 172890269).

Na fase
judicial
, o investigador da Polícia Judiciária Civil
Alezandro Pereira da Silva
relatou que na data dos fatos, após o recebimento de denúncias anônimas imputando ao apelante e ao corréu a prática do crime de tráfico de drogas, conseguiram identificá-los. Informou que na data dos fatos, durante a realização de monitoramento,
flagraram o apelante Sérgio Ximenez Ferreira repassando certa quantia de droga ao corréu
Anderson da Silva
, que lhe entregou certa quantia de dinheiro
. Sublinhou que o apelante
Sérgio Ximenez Ferreira
ficava com a maior parte da droga, enquanto
Anderson da Silva
com uma fração menor de entorpecente. Mencionou que
Anderson da Silva
repassava o entorpecente aos usuários. Ressaltou que abordagem se deu no referido contexto. Destacou que com o apelante
Sérgio Ximenez Ferreira
foram encontrados entorpecente e certa quantia de dinheiro (R$ 227,00 – duzentos e vinte e sete reais).

De sua parte, o investigador
Nilton Nunes dos Santos Filho
confirmou o recebimento de denúncias anônimas reportando a prática do crime de tráfico de drogas envolvendo o apelante
Sérgio Ximenez Ferreira
e do corréu
Anderson da Silva
. Sublinhou que após a identificação de ambos, passaram a monitorá-los e, na data dos fatos, viram o corréu
Anderson da Silva
traficando drogas.
Disse que flagraram o apelante Sérgio Ximenez Ferreira repassando uma quantidade de entorpecentes ao corréu
Anderson da Silva
, que lhe repassou valores financeiros
. Confirmou que durante a revista pessoal foram encontrados entorpecentes e dinheiro com o apelante
Sérgio Ximenez Ferreira
. Mencionou que os levantamentos levaram a polícia a concluir que o apelante
Sérgio Ximenez Ferreira
era o responsável por guardar a maior parte da droga, enquanto
Anderson da Silva
ficava com frações menores e as repassava aos usuários.

Em seu interrogatório, o corréu
Anderson da Silva
admitiu ser usuário de drogas, mas negou a prática do crime de tráfico de drogas. Relatou que o entorpecente encontrado destinava-se ao seu consumo. Disse que conheceu o apelante
Sérgio Ximenez Ferreira
em uma clínica de reabilitação, mas negou que vendesse drogas para o apelante –
ressaltou que depois de sair da clínica apenas o viu por duas vezes, mas nenhuma delas envolveram a prática do crime de tráfico de drogas
.

O apelante
Sérgio Ximenez Ferreira
não foi ouvido na fase instrutória ante o seu não comparecimento, tendo sido decretada a sua revelia.

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Inconformado,
Sérgio Ximenez Ferreira
interpôs recurso de apelação (ID 172890394) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (ii) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e (iii) aumento da fração de diminuição da pena relativa à incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 172890404).

Ante a diversidade de matérias alegadas, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Dos pedidos de absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e de desclassificação para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em relação ao pleito absolutório, argumentou a ausência de provas quanto a prática do crime de tráfico de drogas. Salientou que na fase policial alegou que a prova destinava-se ao seu próprio consumo e que o corréu
Anderson da Silva
, nas duas fases da persecução penal, destacou que o entorpecente era para uso próprio.

Mencionou que houve divergência nas declarações dos policiais a respeito da duração das investigações, notadamente no que diz respeito à duração das diligências. Destacou que apesar das declarações dos policiais a respeito da prática do crime de tráfico de drogas, nenhum usuário foi ouvido para confirmar o exercício do comércio ilícito de drogas por parte do apelante.

Em continuidade aos seus pedidos, destacou a sua condição de usuário de entorpecentes e que, em razão da ausência de provas a respeito da prática do crime de tráfico de drogas, a imputação deve ser desclassificada para aquela descrita no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Os pleitos não comportam acolhimento.

Isso porque, a prova produzida no curso da persecução penal não deixa qualquer dúvida a respeito da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante

Sérgio Ximenez Ferreira
.

Registre-se que tanto na fase
policial
quanto na
judicial
, os investigadores da Polícia Judiciária Civil relataram que viram, momentos antes da abordagem dos investigados, o apelante
Sérgio Ximenez Ferreira
repassando uma quantidade de drogas ao corréu
Anderson da Silva
que, em contrapartida, entregou-lhe valores financeiros.

Neste sentido, registre-se as informações contidas no boletim de ocorrência nº 2021.100476 (ID 172890262), nas declarações dos investigadores da Polícia Judiciária Civil
Alezandro Pereira da Silva
(ID 172890264) e
Nilton Nunes dos Santos Filho
(ID 172890265), assim como nos depoimentos
judiciais destes últimos
.

E é justamente nisso que consiste a forma mais comum do crime de tráfico de drogas, qual seja, a transmissão de entorpecentes em troca de valores financeiros –
não havendo qualquer dúvida do enquadramento legal da conduta imputada ao apelante Sérgio Ximenez Ferreira
.

Importante salientar que além da absoluta harmonia e convergência das declarações dos policiais civis, não há um único elemento que possa levar ao descrédito de suas afirmações e, apesar de eventuais usuários de drogas não terem sido ouvidos no curso das investigações ou em juízo, tal elemento probatório não é necessário ante a suficiência dos depoimentos dos agentes responsáveis pelas investigações que culminaram na prisão do apelante e do corréu.

A respeito da suficiência das declarações policiais para emissão de sentença condenatória, frise-se: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Embora se tenha registrado e dado destaque ao fato do apelante ser usuário de drogas, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado Criminal nº 03 da TCCR/TJMT), pois
devidamente comprovado a prática do comércio ilícito de drogas por parte do apelante Sérgio Ximenez Ferreira
.

Frente ao exposto, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação formulados nas razões recursais.

- Do pedido de alteração da fração de diminuição de pena relativa ao reconhecimento da incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em relação à fração de diminuição de pena utilizada pelo juízo de primeiro grau ante o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que a sentença assim procedeu na terceira fase da dosagem da pena:

“
O Juízo aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD, em sua fração modulada de
1/2 (metade)
, razão qual a pena definitiva vai fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
ABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, “c” do Código Penal e
250 (duzentos e cinquenta dias) dias multa

a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato

(
LAT, art. 43
)
”.

Contudo, a quantidade de drogas apreendidas, além de não ser exorbitante, não se soma a outros elementos a justificar a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) –
não havendo qualquer óbice à utilização da de 2/3 (dois) terços
.

A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça, em processo envolvendo a apreensão de 55,10g de maconha, 0,8 de crack e 12 gramas de cocaína entendeu,
de ofício
, pela aplicação da fração de 2/3 (dois terços) em favor do recorrente (AgRg no REsp n. 2.097.557/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

Sendo assim, mantidos os cálculos da sentença e alterada a fração da mencionada minorante,
fixo
, em
definitivo
, a pena do apelante em
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude de sua incursão na prática descrita no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Presentes os requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para redimensionar a pena do apelante
Sérgio Ximenez Ferreira
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude de sua incursão na prática descrita no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
–
com a ressalva da manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023